Tribunal: TJMT
Processo: 1055149-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055149-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEUSDETE PEREIRA GARDEZ - CPF: 482.013.241-53 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA.
MATO GROSSO PREVIDENCIA-MTPREV E OUTRO
. PRELIMINAR(ES). TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL-PJE. PRECEDENTE DO STJ. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DA FALTA DO INTERESSE DE AGIR. PERÍCIA MÉDICA. COMPLEXIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (
QUATORZE POR CENTO
). RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. ACORDÃO ANULADO. EFEITO INFRINGENTE. NOVO JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 322025857 - R.I. no 1055149-75.2023.8.11.0001
), que não conheceu do Recurso Inominado.

- PRELIMINAR(
ES
).

- da tempestividade recursal.

Restou demonstrado que o Recurso Inominado foi interposto em 6/8/2025, sendo inicialmente considerado intempestivo (
id. 322025857
). Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração em 15/10/2025, com a alegação de erro material no sistema PJe. Os Recorrentes apresentaram comprovante extraído da própria plataforma, demonstrando que o sistema indicava 6/8/2025, como o termo final do prazo recursal.

Verifica-se, portanto, que houve falha na informação fornecida pelo sistema eletrônico. Embora a responsabilidade pelo controle dos prazos recaia, em regra, sobre o advogado, não se pode atribuir a intempestividade à parte que agiu com base em informação equivocada fornecida pelo próprio Poder Judiciário. Precedente. (
STJ – 5a T - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 2260425/RN 2022/0381645-1 – rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO – j. 14/5/2024 - DJe 16/5/2024
).

- da ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

. da alteração de entendimento.

Em razão da Conclusão no 16/1a Turma Recursal, havia o reconhecimento da ocorrência do “litisconsórcio passivo necessário” entre o Instituto de Previdência do Estado (
MTPREV
) e o próprio Ente Estatal garantidor, na discussão sobre benefício previdenciário Estadual.

Avançando na interpretação jurídica sobre o tema, a 1a Turma Recursal entendeu por revogar a referida Conclusão (
Of. 17/2025-PRES - reunião do dia 17/7/2025
), reconhecendo a inexistência de fundamento para justificar o “litisconsórcio passivo necessário”, nas demandas que discutem benefício previdenciário Estadual. Precedentes. (
STJ – 1a S - Ação Rescisória no 6671/DF – rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA – j. 11/8/2024 – DJe. 17/9/2024
); (
STJ – 2a T - REsp no 614.471/PE - rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/9/2006 – DJe 24/10/2006
) e (
STJ – 6a T – RMS no 11771/SC - 2000/0024362-0 – rel. Ministro PAULO GALLOTTI – j. 10/2/2004 - DJ 24/4/2006 - p. 464JC - v. 111 - p. 274
).

São fundamentos da tese admitida:

1. Regra processual (
art’s.

114

e

115 do CPC
).

O litisconsórcio necessário somente se impõe quando (i) a lei o determina expressamente ou (ii) a natureza da relação jurídica exige a presença de todos os sujeitos para que a decisão seja válida e eficaz erga omnes. Ausente qualquer dessas hipóteses, o litisconsórcio será facultativo, ficando a critério do demandante escolher quem demandar.

2. Personalidade e autonomia patrimonial do MTPREV.

A Lei

Complementar

Estadual n.o

560/2014 criou a MTPPREV como autarquia de natureza especial (
fundação pública de direito público
) “dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial” (art.

1.o). Logo, ela possui patrimônio próprio e capacidade de ser parte, respondendo principal e diretamente pelas obrigações do Regime Próprio de Previdência Social no âmbito Estadual.

3. Responsabilidade subsidiária do Estado segundo o art.

49, da LCE no

560/2014.

O art.

49, estabelece que o ESTADO DE MATO GROSSO apenas cobrirá eventuais insuficiências financeiras, na forma da Lei Orçamentária Anual, para assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões. Ou seja, a responsabilidade do Estado é meramente supletiva e contingente, emergindo apenas se (
e quando
) se constatar déficit atuarial irrecusável.

4. Fundamentos dogmáticos.

• Autonomia patrimonial – A teoria da personalidade jurídica aplicada às entidades administrativas, impede a confusão de patrimônios, ou seja, o devedor principal permanece a autarquia;

• Princípio da adequação da parte passiva – Vinculase o réu à obrigação controvertida; o fiador subsidiário (ESTADO), não é atingido de imediato;

• Economia e eficiência processual – Obrigar a presença do Estado em toda e qualquer demanda contra a MTPREV afrontaria a racionalidade administrativa, sobrecarregando a Fazenda Pública com litígios em que, em regra, não desembolsará recursos.

Deste modo, conforme já registrado, a condição de responsável direto pela gestão e pagamento dos benefícios atribuída ao MTPREV, o coloca em situação de responsável primário e, de outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, garantidor e provedor dos referidos pagamentos, se apresenta como responsável secundário, inexistindo a figura de “litisconsórcio passivo necessário” (
solidariedade
).

Deste modo, a discussão sobre benefício previdenciário no Estado deve ser, - necessariamente -, dirigida ao MTPREV, podendo ser incluído o ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo (
litisconsórcio passivo facultativo
), como garantidor secundário. Na hipótese contrária, dirigida a demanda, exclusivamente, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, este será considerado parte passiva ilegítima, uma vez reconhecida a sua condição de obrigado secundário e a impossibilidade de intervenção de terceiro (
denunciação à lide e/ou chamamento ao processo
), em sede de Juizado Especial.

Assim, considerando que a demanda foi proposta em desfavor do MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, inexiste ilegitimidade passiva a ser declarada, resguardando, cada um, a sua responsabilidade.

- da falta do interesse de agir.

O interesse de agir está caracterizado, uma vez que o Poder Público realiza descontos previdenciários com base contestada pelo Recorrido, o que evidencia resistência de mérito. Nessas hipóteses, não se exige o esgotamento da via administrativa, sendo possível o imediato acesso ao Judiciário. Exigir nova provocação formal implicaria obstáculo desproporcional ao acesso à Justiça, contrariando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes.
(STJ - T1 - AgInt no AREsp: 478083 PI 2014/0036201-0 – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 12/2/2019 - DJe 20/2/2019); (STJ - T1 - AgRg no AREsp: 622282 RJ 2014/0308828-6 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 17/3/2016 - DJe 1/4/2016).

- da perícia médica.

O Recorrido apresentou laudo médico emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, que prova suficientemente a conclusão de ser portador de doença grave, incluída no rol taxativo nos termos da Lei no
7.713/88, art. 6o, XIV
(
Tema 250/STJ
)
, sendo
neoplasia maligna (
id. 240908736
). Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1047679-90.2023.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1051074-90.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024
) e (
STJ – 1a S - REsp n. 1.116.620/BA – rel. Ministro Luiz Fux – j. 9/8/2010 - DJe 25/8/2010
).

Rejeito, portanto, as demais preliminares.

- MÉRITO.

- do cabimento dos Embargos de Declaração.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- o Recorrido é militar estadual, transferido para a reserva remunerada em 2/8/2017 (id. 129016940); - é portador de neoplasia maligna da próstata (CID C61), diagnosticada em 22/11/2014, conforme documentação médica anexada; - possui laudo médico oficial, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, em 4/12/2017 (id. 129018994), atestando o enquadramento da enfermidade no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal n.o 7.713/88, para fins de isenção de imposto de renda; - vem sofrendo descontos previdenciários mensais sobre seus proventos de inatividade; - os descontos foram efetuados sobre base de cálculo que o recorrido entende indevida, postulando a aplicação da imunidade parcial prevista para portadores de moléstia grave; - o Recorrido ajuizou ação de cobrança no 1001471-87.2019.8.11.0001, com o mesmo pedido, referente ao período de 8/2017 a 12/2019; - foi proposta nova ação em 2/10/2023, objetivando a restituição dos valores supostamente descontados a maior desde 1/2020; - os contracheques de 1/2020 a 8/2023 (id. 129021566) comprovam os descontos realizados; - a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à imunidade parcial e determinando a restituição dos valores referentes aos períodos de 1 a 8/2020 e de 10/8/2021 a 8/2023; - os Recorrentes interpuseram recurso inominado em 6/8/2025; - não conhecimento do recurso por intempestividade (id. 322025857); - os Recorrentes opuseram embargos de declaração em 15/10/2025, alegando erro material do sistema PJe, que indicava 6/8/2025 como termo final do prazo recursal, juntando aos autos comprovante (print) extraído do sistema; - foi comprovado equívoco na informação disponibilizada pelo sistema eletrônico do Tribunal (PJe).

- da legislação aplicável.

Com a promulgação da EC no 103/2019 na União e, no âmbito Estadual, da EC no 92/2020, foi revogada a isenção anteriormente prevista ao servidor aposentado com doença incapacitante.

“...

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida peloart. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas naalínea "a" do inciso Ie nosincisos IIIeIV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II docaputnão produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

...

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)

(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

Assim, a partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/8/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que
“
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV, do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Recorrente, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Nesse sentido, a antiga redação do artigo 2o, da LC no 202/2004:

“...

Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV -
11%
(onze por cento)
da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta lei”.
Grifei.

Como já havia ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em 19/2/2020, a qual até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II, do artigo 2o:

“...

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II -
14%
(quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
. (Nova redação dada pela LC 654/2020).
Grifei.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. ...”

(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Conforme já acima registrado, em razão do déficit atuarial, passou-se a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que excedesse um salário mínimo.

Assim, no período compreendido entre a promulgação da EC no 92/2020, em 21/8/2020, e a entrada em vigor da LC Estadual no 700/2021, em 10/8/2021, a contribuição previdenciária devida deveria incidir à razão de 14% apenas sobre o montante que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Ressalte-se que a LC no 654/2020 já se encontrava vigente, embora ainda não aplicável aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da ausência, até então, de referendo pela EC Federal no 103/2019. Tal referendo somente ocorreu com a edição da EC no 92/2020, em 21/8/2020, afastando a imunidade parcial anteriormente conferida a esses beneficiários e os inserindo na regra geral de contribuição.

Posteriormente, com a edição da LC Estadual no 700/2021, em 10/8/2021, houve nova alteração na legislação estadual, passando a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. Ademais, a contribuição passou a ser exigida apenas nos casos em que a doença esteja prevista no rol taxativo da norma, mediante avaliação por médico perito oficial.

Nos seguintes termos:

“...

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar. ...”
Grifei.

Logo, a partir de 10/8/2021, deve se observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ainda, sobre o Tema a Instrução Normativa no 01/2023-MTPREV, prevê:
“...Art. 31 A Lei Complementar Estadual no 700/2021, estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados, dos militares da reserva remunerada, dos militares reformados e dos pensionistas, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante; ...”

Assim, a partir de 9/8/2021 a contribuição previdenciária de 14% (
quatorze por cento
), deve incidir apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC Estadual 202/2004, com a alteração promovida pela LC Estadual 700/2021 c.c. o artigo 31, da Instrução Normativa no 01/2023-MTPREV.

- da prova produzida.

No caso, o laudo emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso (
4/12/2017 – id. 240908736
) atesta que o Recorrido é portador de neoplasia maligna da próstata (
CID C61
), enfermidade incluída expressamente no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1988. Referida norma prevê, para fins de isenção tributária, que os proventos percebidos por portadores de doenças ali listadas sejam isentos, desde que haja conclusão da medicina especializada, reconhecendo a condição clínica do beneficiário.

Ainda que o referido laudo tenha sido emitido originalmente com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, seu conteúdo é suficiente para demonstrar que a doença se enquadra como moléstia grave de natureza incapacitante. Ressalte-se que o mesmo dispositivo serve de base normativa para a isenção da contribuição previdenciária, nos termos do §4o do art. 2o da LC Estadual no 202/2004, com a redação da LC no 700/2021, que condiciona a concessão do benefício ao reconhecimento pericial da incapacidade provocada por doença constante do rol da referida lei federal.

Assim, considerando que a neoplasia maligna da próstata é presumida como doença incapacitante pela legislação federal aplicável e que houve avaliação médica pericial reconhecendo tal enfermidade, resta atendido o requisito legal, afastando-se a alegação de ausência de laudo específico para fins previdenciários.

Além disso, a aplicação analógica da Súmula 627/STJ é pertinente ao caso, pois consolida o entendimento de que, para fins de isenção do imposto de renda, não se exige do contribuinte com doença grave a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. Tal raciocínio se estende à isenção parcial da contribuição previdenciária, uma vez que ambos os benefícios possuem natureza fiscal e fundamentam-se no princípio da capacidade contributiva.

“Súmula 627/STJ. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

Exigir laudo pericial atualizado para a concessão de um benefício, quando tal exigência foi afastada para outro de igual natureza e finalidade, violaria os princípios da isonomia, razoabilidade e vedação ao confisco. Ambos os institutos visam mitigar os encargos de contribuintes cuja capacidade econômica foi substancialmente reduzida por enfermidade grave.

No caso das neoplasias malignas, a inexistência de “cura definitiva” e o risco contínuo de recidiva justificam o reconhecimento da condição de doença grave, ainda que o paciente esteja em remissão, sendo desnecessária a demonstração periódica de sintomas ativos.

Ademais, exigir comprovações sucessivas da persistência da moléstia imporia ônus desproporcional ao contribuinte, em afronta à dignidade da pessoa humana, submetendo-o a constrangimento desnecessário diante de uma condição que, por sua natureza, é duradoura/permanente.

Por fim, na reclamação no 1001471-87.2019.8.11.0001, que tramitou no mesmo juízo envolvendo a mesma parte Reclamante/Recorrida, o pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no mesmo laudo médico ora apresentado, o qual indica, claramente, a neoplasia maligna da próstata (
CID C61
). No caso, mantém-se idêntica situação fática, com o mesmo laudo que atende ao requisito de especificação da doença, em absoluta coerência com o julgado anterior envolvendo a própria Recorrida.

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
anular o acordão de id. 251925187
;

1.2)
manter a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos;
1.2.1)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.2.2)
limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
2-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
);
2.1)
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.1.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.1.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
2.1.4)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025